Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-80.2020.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002644-80.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLORISBERTO LEAL - CPF: 066.221.218-50 (APELANTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO - CPF: 460.252.271-87 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), CONFINANTES (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE EM COISA PRÓPRIA. AUTOR QUE ADQUIRIU A TOTALIDADE DO IMÓVEL. SENTENÇA JUDICIAL POSTERIOR RESGUARDANDO METADE DO IMÓVEL PARA A REQUERIDA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE EXERCÍCIO DE POSSE NA TOTALIDADE DO BEM. INTERESSE EM USUCAPIR OS 50 ̈% QUE SÃO DA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. PRECEDENTES DO STJ. INTERESSE EVIDENCIADO. COMPRA E VENDA. ESCRITURA SEM OUTORGA DA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE. USUCAPIÃO QUE INDEPENDE DE BOA-FÉ E JUSTO TÍTULO. ART. 1.238 DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROVA DA POSSE. RECURSO PROVIDO.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2- “
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade”

(STJ - REsp: 1909276 RJ 2019/0300693-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

3- A despeito de a propriedade do imóvel ter advindo de contrato de compra e venda, a apelada não anuiu à venda, que foi perfectibilizada apenas pelo seu ex-marido. Com isso, não se busca cumprimento de obrigação contratual, mas de pura aquisição de domínio por posse sem oposição, em usucapião, o que, inclusive, independe de justo título e boa-fé, nos termos do Art. 1.238 do CC.

4- Existe interesse no prosseguimento da demanda, com a realização das demais provas a se aferir a posse com natureza a usucapir o imóvel em questão, nos termos do art. 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002644-80.2020.8.11.0044

APELANTE: FLORISBERTO LEAL

APELADO: DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
FLORISBERTO LEAL
contra sentença em Ação de Usucapião nº 1002644-80.2020.8.11.0044, na 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT, movida em desfavor de
DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO
, em que se julgou o feito extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (id. 175849976).

Afirma que “
Com o registro em favor da Recorrida de 50% do imóvel (R.03/1.361 RGI Paranatinga), restou perfectibilizado o CONDOMÍNIO DOMINIAL entre as partes, porém, INEXISTINDO COMPOSSE, ou seja, existe o condomínio pois no título de domínio (matricula) contêm as partes como titulares do direito dominial, sem haver a delimitação da área de cada parte, sem o exercício da posse em comum
”.

Declara que, “
desde a aquisição no ano de 1996, portanto há mais de 25 anos, exerce a POSSE DE FORMA EXCLUSIVA na totalidade do imóvel, não tendo a Recorrida jamais interferido no exercício de posse do Recorrente, sendo a posse exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição de terceiros, se incumbindo o Recorrente em dar ao imóvel a função social necessária
”.

Expõe que, “
após a propositura da Ação, o MM. Juiz a quo houve por bem em extinguir o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Isso porque, segundo ele, o imóvel usucapiendo se encontra em nome do Recorrente, não seria cabível a usucapião em nome próprio, desprezando a existência de condomínio dominial entre as partes, deixando de observar que na matricula do imóvel - R.03/1361 – consta que 50% do imóvel passou a pertencer a Recorrida
”.

Aduz que, “
ante a existência de condomínio dominial e inexistência de composse entre as partes, o que evidencia o interesse de agir do Recorrente, que consiste na intenção de ter para si a integralidade do imóvel, do qual sempre exerceu a posse exclusiva desde 1996
”.

Sustenta que “
O que pretende o Recorrente é a aquisição da TOTALIDADE da propriedade por meio da usucapião extraordinária, isto é, independentemente de justo título e boa-fé. Como se sabe, esta modalidade de usucapião está fundada tão somente no exercício prolongado da posse com animus domini, independentemente, portanto, de qualquer outro elemento, como justo título e boa-fé
”.

Diz que “
em nada modifica esse entendimento o fato detratar-se de condomínio pro indiviso, até porque, como ressaltado, a modalidade de prescrição aquisitiva que se pretende é a usucapião extraordinária, a qual independe de justo título e boa-fé, estando centrada tão somente no exercício prolongado da posse, com animus domini, de forma exclusiva
”.

Fala que “
tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem a propositura da ação de usucapião quando o condômino exerce a posse exclusiva sobre a integralidade do bem imóvel. Mesmo porque, na hipótese, cessaria a composse dos demais (no caso em tela inexiste composse), configurando posse exclusiva do Recorrente, sendo ad usucapionem, em virtude do animus domini
”.

Em suma, requer o provimento do recurso “
pela cassação da r. sentença, a fim de que a lide retorne ao juízo de primeiro grau, no intuito de ser julgado o mérito
” (id. 175849983).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 175849986).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
FLORISBERTO LEAL
contra sentença em Ação de Usucapião nº 1002644-80.2020.8.11.0044, na 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT, movida em desfavor de
DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO
, em que se julgou o feito extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (id. 175849976).

Em suma, o juiz entendeu que “
a parte autora pretende usucapir uma área de 3.020,3395 hectares, descrita na matrícula de nº 1.361, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, em seu nome, que tem a totalidade da área de 2.998,4320 hectares
”, e que ficou “
caracterizado total falta de lógica jurídica, eis que a parte autora pretende usucapir o imóvel de seu próprio domínio, o direito consagra que está ação de usucapião somente pode ser exercitável sobre bem de propriedade alheia
”.

Disse que “
não há como deferir-lhe novo domínio, tratando-se a pretensão meritória em verdadeiro ‘bis in idem’
”.

Apontou que
“a ação de usucapião, conforme os artigos de lei dispostos alhures, não se presta à regularização de propriedade adquirida através de contrato de compra e venda, situação que demanda a utilização de vias próprias”.

Pois bem.

Aferindo as provas dos autos, depreende-se que o apelante adquiriu o imóvel em sua integralidade Oswaldo Murad, ex-esposo da apelada Diana.

Entretanto, a despeito de ter adquirido todo o imóvel, esta aquisição foi prejudicada em sua metade, pois, em ação de dissolução de sociedade de fato, ficou definido que “
coube a Srª DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO [...] 50% do imóvel objeto desta matrícula
” (id. 175849684).

Portanto, não há que dizer que o apelante seria proprietário da totalidade do imóvel, mas sim de 50%, fazendo surgir seu interesse em usucapir os outros 50%, que couberam à apelada.

Certamente que a usucapião não deve prosseguir em relação à totalidade do imóvel, pois 50% realmente são do apelante. Entretanto, se eventualmente tem a posse de 100%, surge seu interesse em usucapir dos 50% de propriedade alheia.

O apelante não tem poder de dispor dos 50% da apelada, de maneira que deve pedir em juízo, caso tenha direito, a usucapião daquilo que não é proprietário.

O STJ tem entendimento de que é admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) falha a prestação jurisdicional; (ii)
a aquisição de metade do imóvel usucapiendo caracteriza a propriedade de outro imóvel, impedindo o reconhecimento da usucapião constitucional
; (iii) o ajuizamento de ação cautelar de vistoria pode ser considerada como oposição à posse, impedindo o reconhecimento da usucapião extraordinária e (iv) o caráter original da posse pode ser transmudado na hipótese dos autos. 3. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não recai na vedação de não possuir "outro imóvel" urbano, contida no artigo 1.240 do Código Civil. 4.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade
. 5. A posse exercida pelo locatário pode se transmudar em posse com animus domini na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática. 6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, sem contrato de locação regular e sem efetuar o pagamento de aluguel, (ii) realizaram benfeitorias, (iii) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e (iv) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem. 7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes. 8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 9. Recurso especial conhecido e provido
.” (STJ - REsp: 1909276 RJ 2019/0300693-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

No caso supra, que muito se assemelha ao presente, os autores da usucapião tinham direito de 50% do imóvel, com propriedade registrada em matrícula, e pretendiam usucapir os demais 50%, sendo que, em primeiro grau, o juiz também extinguiu o feito sem mérito “
por coproprietário que se encontre em condomínio pro
indiviso”, entendimento reformado pelo Tribunal local e mantido na Corte Superior, de maneira que este entendimento deve ser o proferido neste feito.

Demais julgados em casos análogos:

"
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. POSSE. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE.TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA PRECARIEDADE DA POSSE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MERA PERMISSÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários" (REsp 668.131/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2010, DJe de 14/9/2010).
2. O Tribunal de origem, ao analisar os elementos informativos do processo, concluiu que a autora exercia posse precária e sem animus domini sobre o bem cujo reconhecimento de usucapião se buscava, uma vez que decorrente de atos de mera permissão dos demais coproprietários. 3. No caso, a pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fáticoprobatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
." (AgInt no REsp n. 1.787.720/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021).

"
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA. FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO DO INDICADO PELA PARTE. POSSIBILIDADE. IURA NOVIT CURIA. BEM EM CONDOMÍNIO. POSSE EXCLUSIVA. USUCAPIÃO. ADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não ocorre julgamento extra petita quando a decisão é proferida nos limites do pedido formulado pela parte, devendo o pedido ser interpretado de forma lógica e sistematica, a partir de ampla e detida análise dos fatos pelo juiz. Precedentes. 3. Diante dos fundamentos da causa, o magistrado pode motivar sua decisão em fundamento legal diverso do indicado pela parte, considerando a premissa iura novit curia, sem que se configure julgamento extra petita. Precedente. 4.
Admite-se a usucapião de bem em condomínio quando um condômino exerce posse exclusiva do imóvel, sem oposição do outro. Precedentes.
5. A questão da má-fé da agravada não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal. 6. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp n. 1.472.974/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020).

Quanto ao fundamento da sentença de que
“a ação de usucapião, conforme os artigos de lei dispostos alhures, não se presta à regularização de propriedade adquirida através de contrato de compra e venda, situação que demanda a utilização de vias próprias”
, também não prospera.

A despeito de a propriedade do imóvel ter advindo de contrato de compra e venda, a apelada não anuiu à venda, que foi perfectibilizada apenas pelo seu ex-marido.

Com isso, não se busca cumprimento de obrigação contratual, mas de pura aquisição de domínio por posse sem oposição, em usucapião, o que, inclusive, independe de justo título e boa-fé:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
”.

Logo, vejo interesse no prosseguimento da demanda, com a realização das demais provas a se aferir a posse com natureza a usucapir o imóvel em questão, nos termos do art. 370 do CPC.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, anulo
em parte
a sentença, e reconheço o interesse do apelante em usucapir 50% do imóvel que são de propriedade da apelada, devendo o feito ter devido prosseguimento para a realização das demais provas de posse, que devem recair sobre a totalidade do bem, por não se ter a área delimitada nestes 50%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023